Tribunal: STJ
Processo: 5010823-87.2022.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949506 - SP(2025/0194049-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: AUTO POSTO JARDIM ESMERALDA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. ICMS-ST. BASE DE
CÁLCULO
DO

REGIME
MONOFÁSICO.
PIS/COFINS.
AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA DO COMERCIANTE
VAREJISTA.
1. O entendimento esposado pelo Juízo de origem está em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que as empresas distribuidoras e os comerciantes
varejistas, na condição de contribuintes substitutos, não possuem
legitimidade ativa para afastar a incidência de tributos recolhidos
pelas
refinarias
de
petróleo.
Precedentes:
AgInt
no
, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.199.659/SP
Primeira
Turma,
DJEN
de
26/6/2025;
AgInt
no
, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.212.256/SP
Primeira
Turma,
DJEN
de

e

16/10/2025;

AgInt
no
, Relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.749.108/SP
Segunda Turma, DJEN de 31/3/2025.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54036260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 89d28888-c879-4f93-96a0-efd079f0c14a

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 89d28888-c879-4f93-96a0-efd079f0c14a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949506 - SP (2025/0194049-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: AUTO POSTO JARDIM ESMERALDA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. ICMS-ST. BASE DE
CÁLCULO
DO
PIS/COFINS.
REGIME
MONOFÁSICO.
AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA DO COMERCIANTE
VAREJISTA.
1. O entendimento esposado pelo Juízo de origem está em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que as empresas distribuidoras e os comerciantes
varejistas, na condição de contribuintes substitutos, não possuem
legitimidade ativa para afastar a incidência de tributos recolhidos
pelas
refinarias
de
petróleo.
Precedentes:
AgInt
no
, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.199.659/SP
Primeira
Turma,
DJEN
de
26/6/2025;
AgInt
no
, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.212.256/SP
Primeira
Turma,
DJEN
de

e

16/10/2025;

AgInt
no
, Relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.749.108/SP
Segunda Turma, DJEN de 31/3/2025.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisão de
Auto Posto Jardim Esmeralda Ltda.
fls. 561/563, que negou provimento ao agravo em recurso especial, eis que o entendimento
Documento eletrônico VDA52685935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:16
Código de Controle do Documento: d6861f7d-3068-475b-a131-9681368b3582

do Tribunal
está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
a quo
Justiça, segundo a qual as distribuidoras e os varejistas não detêm legitimidade para afastar
a incidência de tributos recolhidos pelas refinarias.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que:
"
(I)
restou
demonstrado o amolde da lide destes autos ao entendimento proferido em sede do Tema
[...]
1.125 do STJ
, tendo em vista que o Tema se difere do aqui discutido apenas no que
" (fl.
concerne ao regime de apuração monofásico das contribuições ao PIS e à COFINS
579); e
"
(II) o simples fato de a Agravante se encontrar submetida ao regime monofásico
de tributação não implica isenção quanto ao recolhimento do PIS e da COFINS, visto que
" (fl. 579), de modo que faz jus à
o ônus financeiro lhe será transferido de igual modo
exclusão do ICMS-ST das bases de cálculo do PIS e da Cofins.
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação de
in albis
impugnação (fl. 591).
.
É o relatório
VOTO
De início,
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
impõe-se a corrigenda, de ofício, de erro material constante da decisão ora agravada:
Onde se lê:
"
, nego provimento ao recurso especial."
ANTE O EXPOSTO
Leia-se:
"
, nego provimento ao agravo em recurso especial."
ANTE O EXPOSTO
No mais, a irresignação não merece acolhimento, tendo em conta que a parte
agravante não logrou desenvolver argumentação apta a desconstituir os fundamentos
adotados pela decisão recorrida, que ora submeto ao colegiado para serem confirmados:

Trata-se de agravo manejado por
contra
Auto Posto Jardim Esmeralda Ltda
decisão que não admitiu recurso especial, este interposto com fundamento no
III, a e c, da CF, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal Regional
art. 105,
Federal da 3a Região, assim ementado (fl. 372):
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO ICMS-ST. PIS. COFINS. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA PROGESSIVA. REGIME MONOFÁSICO. ORIENTAÇÃO
VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS
PARA COMPESAÇÃO DO INDÉBITO. ORIENTAÇÃO DESTA CORTE
REGINONAL.
1- A partir da alteração legislativa realizada na
os
Lei no 9.718/98,
comerciantes varejistas de derivados do petróleo e de álcool combustível
ficaram sujeitos à alíquota zero de PIS e COFINS.
Documento eletrônico VDA52685935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:16
Código de Controle do Documento: d6861f7d-3068-475b-a131-9681368b3582

2- O comerciante varejista de combustíveis não é contribuinte nem de
direito nem de fato. Inexistindo tal relação ou imposição legal, carece a
autora de legitimidade para discutir a inclusão do ICMS na base de cálculo
do PIS/COFINS. A ilegitimidade ativa obsta a análise da hipótese material
de incidência tributária, de forma que é inaplicável ao caso concreto a tese
de mérito fixada no Tema no. 1.125-STJ.
3- A impetrante, na condição de varejista de combustíveis, não possui
legitimidade ativa para requerer a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo
do PIS e da COFINS, pois não participam da relação tributária, seja como
contribuinte de fato ou de direito.
- Apelação da impetrante desprovida.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 419/425).
Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta, além do dissídio
jurisprudencial, violação aos arts. 1o, §1o, das Leis 10.637/2002 e 10.833
/2003, 12 do Decreto-
e 110 do CTN, ao argumento de que "a
Lei n. 1.598/1977
legislação federal assegura à Recorrente a legitimidade necessária ao pleito da
exclusão do ICMS-ST das bases de cálculo do PIS e da COFINS, haja vista os
efeitos tributários do recolhimento antecipado do imposto repercutir em toda a
cadeia econômica [...] o regime monofásico não implica em exoneração da
tributação das demais etapas da cadeia, pois a majoração da alíquota no início
da cadeia corresponde às vendas que seriam realizadas por toda a cadeia
comercial" (fls. 456/457).
Foram ofertadas contrarrazões às fls. 486/493.
O Ministério Público Federal ofereceu manifestação às fls. 553/558.
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
De início, destaca-se a seguinte fundamentação do aresto impugnado (fls. 369
/371):
Com a alteração da
atribuiu-se às refinarias de petróleo e
Lei no 9.718/98,
às distribuidoras de álcool a responsabilidade pelo recolhimento das
contribuições sociais ao PIS e à COFINS, assim a atividade de produção e
comercialização de combustíveis derivados do petróleo e de álcool
combustível (exceto a venda adicionada à gasolina) passou a se sujeitar ao
regime monofásico de tributação das mencionadas contribuições.
Já os comerciantes varejistas desses produtos ficaram sujeitos à alíquota
zero, conforme disposto no artigo 42 da Medida Provisória no 2.158-35/01
e também na
Ficou, portanto, afastada a tributação, pelo
Lei no 9.817/98.
regime da substituição. Nessa condição, revendedores detributária, sobre
os comerciantes varejistas mercadorias sob o regime monofásico, não são
contribuintes de fato ou de direito das exações fiscais.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado pela
ilegitimidade ativa do comerciante varejistas de combustíveis:
[...]
A ilegitimidade ativa obsta a análise da hipótese material de incidência
tributária, de forma que é inaplicável ao caso concreto a tese de mérito
Documento eletrônico VDA52685935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:16
Código de Controle do Documento: d6861f7d-3068-475b-a131-9681368b3582

fixada no Tema no. 1.125-STJ.
Nesse sentido, anoto precedentes desta Corte Regional nos quais
reconhecida a ilegitimidade ativa do comerciante varejista de combustível
após o julgamento do Tema no. 1.125-STJ:
[...]
Assim sendo, a impetrante, na condição de varejista de combustíveis, não
possui legitimidade ativa para requerer a exclusão do ICMS-ST da base de
cálculo do PIS e da COFINS, pois não participam da relação tributária,
seja como contribuinte de fato ou de direito.

Nesse contexto, o
encontra-se em consonância com a
decisum a quo
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual, "as
empresas distribuidoras e os comerciantes varejistas, na condição de
contribuintes substitutos, não têm legitimidade ativa para afastar a incidência de
".
tributos recolhidos pelas refinarias de petróleo
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ICMS-ST. BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. REGIME
MONOFÁSICO DE TRIBUTAÇÃO. RECOLHIMENTO INTEGRAL
EM ETAPA ANTERIOR DA CADEIA PRODUTIVA (REFINARIAS DE
PETRÓLEO). AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PROCESSUAL ATIVA
APLICAÇÃO DE MULTA.
DO COMERCIANTE VAREJISTA.
ART. 1.021,
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - As empresas distribuidoras e os comerciantes varejistas, na condição
de contribuintes substitutos, não têm legitimidade ativa para afastar a
incidência de tributos recolhidos pelas refinarias de petróleo. Precedentes.
II - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
III - Agravo Interno improvido.
(
, relatora Ministra Regina Helena Costa,
AgInt no REsp n. 2.199.659/SP
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
- g.m.)
23/6/2025,
26/6/2025

Como se vê, por estar em conformidade com o entendimento jurisprudencial
acima demonstrado, não merece reparos o acórdão recorrido.
, nego provimento ao recurso especial.
ANTE O EXPOSTO
Publique-se.

De início, importa consignar que o caso em tela não possui perfeita
adequação com o
, tendo em vista que a matéria tratada é preliminar à
Tema n. 1.125/STJ
Documento eletrônico VDA52685935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:16
Código de Controle do Documento: d6861f7d-3068-475b-a131-9681368b3582

questão de fundo propriamente dita, atinente à legitimidade processual para o ajuizamento,
considerando-se que o varejista de combustíveis não se submete ao PIS/Cofins incidente
em monofasia, mas apenas a refinaria.
Nessa linha, conforme ficou consignado no decisório agravado, o
entendimento esposado pelo Juízo ordinário (cf. fls. 369/371) está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as empresas distribuidoras
e os comerciantes varejistas, na condição de contribuintes substitutos, não possuem
legitimidade ativa para afastar a incidência de tributos recolhidos pelas refinarias de
petróleo.
Em reforço:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ICMS-ST. BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. COMBUSTÍVEIS.
REGIME MONOFÁSICO DE TRIBUTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO
COMERCIANTE VAREJISTA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – O comerciante varejista de combustíveis e lubrificantes para veículos
automotores não tem legitimidade ativa para afastar a incidência de tributos
recolhidos pelas refinarias na condição de contribuintes substitutos. Precedentes.
II – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
(AgInt no REsp n. 2.212.256/SP
Primeira Turma, DJEN de
.
16/10/2025)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ICMS-ST. BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. REGIME
MONOFÁSICO DE TRIBUTAÇÃO. RECOLHIMENTO INTEGRAL EM
ETAPA ANTERIOR DA CADEIA PRODUTIVA (REFINARIAS DE
PETRÓLEO). AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PROCESSUAL ATIVA DO
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
COMERCIANTE VAREJISTA.
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - As empresas distribuidoras e os comerciantes varejistas, na condição de
contribuintes substitutos, não têm legitimidade ativa para afastar a incidência de
tributos recolhidos pelas refinarias de petróleo. Precedentes.
II - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
Documento eletrônico VDA52685935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:16
Código de Controle do Documento: d6861f7d-3068-475b-a131-9681368b3582

III - Agravo Interno improvido.
(
, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
AgInt no REsp n. 2.199.659/SP
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
- g.n.)
23/6/2025,
26/6/2025

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, objetivando a concessão de
provimento jurisdicional que declare a inconstitucionalidade da inclusão do
ICMS-ST nas bases de cálculo do PIS e da COFINS, bem como reconheça o
direito à compensação ou à restituição dos valores pagos indevidamente a este
título, nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação. Na sentença o pedido
foi julgado extinto sem resolução de mérito. No Tribunal a quo, a sentença foi
mantida.
II - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com
a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da
Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida."
III - Agravo interno improvido.
(
, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.749.108/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
26/3/2025,
31/3/2025.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA52685935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:16
Código de Controle do Documento: d6861f7d-3068-475b-a131-9681368b3582

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.949.506 / SP
Número Registro: 2025/0194049-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50108238720224036100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUTO POSTO JARDIM ESMERALDA LTDA
ADVOGADOS : LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AUTO POSTO JARDIM ESMERALDA LTDA
ADVOGADOS : LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54008861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:14
Código de Controle do Documento: 610314ab-c7f4-4cf2-86f2-dbdf406e888a

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:14
Código de Controle do Documento: 610314ab-c7f4-4cf2-86f2-dbdf406e888a